Tribunal: TJDFT
Processo: 0750226-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO COLETIVO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL. EXIGÊNCIA DE REPARAÇÃO. INAPLICÁVEL. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ATO DE CLEMÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de concessão de indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, sob o fundamento da ausência de reparação do dano, embora o delito patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça não tenha causado prejuízo material.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a inexistência de dano material decorrente do crime patrimonial impede a concessão do indulto coletivo previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024, diante da exigência normativa de reparação do dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é ato de competência privativa do Presidente da República, previsto no art. 84, XII, da Constituição Federal, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o preenchimento dos requisitos estabelecidos no decreto presidencial, sem adentrar no juízo de conveniência e oportunidade.
4. A interpretação do decreto presidencial deve buscar seu sentido e alcance, de modo a viabilizar a efetividade do ato de clemência, sem impor condições impossíveis ou não previstas de forma expressa.
5. A exigência de reparação de dano inexistente configura condição impossível, gerando resultado paradoxal e incompatível com os princípios da isonomia e da razoabilidade.
6. A interpretação que exclui do indulto o condenado cuja conduta não gerou prejuízo material impõe tratamento mais gravoso ao agente menos lesivo, em afronta à lógica do sistema penal.
7. A supressão, no Decreto n. 12.338/2024, da referência expressa à “inexistência de dano”, presente em decreto anterior, não autoriza interpretação restritiva que inviabilize a concessão do benefício, sob pena de criação de requisito não previsto pelo ato presidencial.
8. Verificada a inexistência de dano econômico, considera-se atendida a finalidade do requisito de reparação, inexistindo óbice à concessão do indulto coletivo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido